Tribunal: TJBA
Processo: 8042336-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042336-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

APELADO: NEILTON VAZ SANTOS

Advogado(s)
:
CANDIDO SANTANA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA COM BASE EM DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo sentença de procedência parcial da ação revisional, que reconheceu a abusividade da cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios pactuados e determinou a sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário supera de forma abusiva a taxa média de mercado, autorizando a intervenção judicial para sua revisão nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,61% a.m. e 53,05% a.a.) excede significativamente a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação (2,03% a.m. e 27,20% a.a.).

4. A constatação da abusividade, nos termos do Tema 27 do STJ e da Súmula nº 13 do TJ, pode ser feita com base na diferença entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, considerando as circunstâncias concretas da contratação.

5. As razões recursais do agravante não afastam a fundamentação da decisão recorrida, tampouco infirmam a constatação de abusividade reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pode ser reconhecida quando comprovada, no caso concreto, divergência em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 27; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n
º.
8042336-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO ANDBANK S/A
e
NEILTON VAZ SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registro do sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA